Tribunal: TJDFT
Processo: 0726277-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por LAURISMAR FERREIRA RODRIGUES, em face de omissão atribuída ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL e HOSPITAL DE BASE DO DF. O pedido liminar foi indeferido pela Exma. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL. Intimem-se as autoridades apontadas como coatoras para prestar as informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, na qualidade de representante do Distrito Federal, tudo na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Oficie-se. Concedo a gratuidade da justiça. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 1004